Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. DISTRATO. APLICABILIDADE DO CDC. CORREÇÃO PELO INCC. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1. Aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de empreitada de unidade residencial, porquanto a construtora é prestadora de serviço e o contratante da obra é o destinatário final.
2. O INCC é índice setorial aplicável na fase de construção, e, em caso de rescisão de contrato de empreitada, os valores a serem restituídos ao contratante devem ser corrigidos pelo INPC, por ser índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.
3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.